Tribunal: TJMT
Processo: 1000730-74.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000730-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda, Regulamentação de Visitas, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEISSIANE THALITA MARQUES AGUIAR - CPF: 061.467.301-14 (ADVOGADO), JOAS DE SOUZA ARAUJO - CPF: 702.820.131-72 (AGRAVANTE), AMANDA APARECIDA ALENCAR DOS SANTOS ARAUJO registrado(a) civilmente como AMANDA APARECIDA ALENCAR DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 033.372.261-24 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. A. A. (TERCEIRO INTERESSADO), R. A. A. (TERCEIRO INTERESSADO), ELDER MATHEUS CAMPOS TABORDA - CPF: 034.932.891-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA ­­

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME DE GUARDA – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A CONCESSÃO DE GUARDA UNILATERAL À GENITORA DOS MENORES – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações que envolvam a discussão da guarda, deve-se levar em especial consideração os princípios do melhor interesse do menor e da proteção integral.
Havendo elementos concretos que autorizam a concessão da guarda provisória à genitora dos menores, prudente a manutenção do
decisum,
até a realização da instrução processual na origem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1000730-74.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JOÁS DE SOUZA ARAÚJO

AGRAVADA: AMANDA APARECIDA ALENCAR DOS SANTOS ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto por
JOÁS DE SOUZA ARAÚJO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT,
Dr. José Antônio Bezerra Filho
, lançada nos autos da Ação de Modificação do Regime de Guarda n. 1038856-27.2023.8.11.0002, ajuizada por
AMANDA APARECIDA ALENCAR DOS SANTOS ARAÚJO
, que deferiu o pedido de tutela de urgência, fixando a guarda unilateral dos menores
MARCOS ALENCAR ARAÚJO
e
REBECA ALENCAR ARAÚJO
em favor da genitora, suspendendo o direito de convivência do genitor com seus filhos.

O agravante defende que
“[...] encontra-se em uma situação extremamente delicada desde que foi alvo de uma denúncia infundada de agressão física pela Agravada, resultando na imposição de uma medida protetiva em 27 de julho de 2023. Desde então, o acesso aos seus filhos tem sido severamente restrito.” (sic)

Aduz que
“em dezembro, deparou-se com uma liminar emitida pelo juízo a quo que suspendeu temporariamente seu direito de convivência.” (sic)

Ressalta que
“Na peça inicial, a Agravada argumenta pela necessidade de alteração da guarda para unilateral e suspensão do direito de convivência com base em um estudo psicossocial realizado logo após a concessão da medida protetiva, em 14.08.2023. No entanto, decorridos quase seis meses desde então, os ânimos estão agora mais serenados.” (sic)

Registra que
“[...] a situação evoluiu, indicando que as condições que justificaram a concessão da tutela não estão mais presentes.” (sic)

Assevera que
“[...] é pertinente salientar que o Nobre Excelentíssimo Juiz, antes de proferir qualquer decisão que suspendesse o direito de convivência do Genitor e, adicionalmente, alterasse a guarda para unilateral, deveria ter diligenciado pela realização de um novo estudo psicossocial. A realidade atual diverge substancialmente daquela que fundamentou a decisão inicial, tornando imprescindível uma análise mais atualizada e condizente com os presentes acontecimentos.” (sic)

Destaca que
“[...] a decisão concessiva de tutela de urgência emanada pelo Juízo a quo, deve ser reformada para reestabelecer o direito de visitas da Agravante, ainda que seja apenas aos finais de semana, e não pernoite na casa do Genitor, até que seja realizado novo estudo psicossocial.” (sic)

Anota que
“Em suma, denota-se que os menores e o Agravante já estão sofrendo relevantes prejuízos, havendo fundado receio de que a não concessão do efeito suspensivo causará aos menores danos irreparáveis ou de difícil reparação, tendo em vista que estão privados de contato com o pai há quase 06 (seis) meses.” (sic)

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante pugna pela concessão
“[...] de liminar, pelo Eminente Relator, para atribuir efeito suspensivo ao presente Recurso, determinando-se a suspensão dos efeitos da Decisão agravada, de forma a restabelecer o pleno direito de convivência do Agravante aos menores MARCOS ALENCAR ARAÚJO e REBECA ALENCAR ARAÚJO, bem como a manutenção da guarda para retornar a compartilhada tendo em vista a necessidade de tomada de decisão em conjunta pelas genitores, até o julgamento de mérito do recurso em exame, comunicando-se o Juízo a quo da Decisão” (sic)

O efeito suspensivo vindicado foi
indeferido
por esta Relatora, em 05/02/2024, conforme decisão de Id.
199599180
.

A agravada apresentou contraminuta impugnando a gratuidade de justiça deferida nos autos e pugnando pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção da decisão agravada (Id. 205371699).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
,
opina pelo
desprovimento
do recurso (Id 209533671).

Preparo não recolhido, em razão do deferimento da gratuidade de justiça em sede recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se na origem de Ação de Modificação de Guarda de Menor c/c Pedido de Tutela Provisória n° 1038856-27.2023.8.11.0002, ajuizada por
AMANDA APARECIDA ALENCAR DOS SANTOS ARAÚJO
,

em face de
JOÁS DE SOUZA ARAÚJO
, objetivando a concessão da tutela provisória de urgência, para determinar a modificação da guarda para modalidade unilateral em favor da genitora (agravada), bem como suspender o direito de visita do genitor (agravante), conforme a disposição do artigo 1584, §2º do CC, e artigo 22, inciso IV da lei n. º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

A pleiteada antecipação da tutela recursal foi
deferida
pelo D. Juiz de primeira instância, proferindo o
decisum
objurgado nos seguintes termos:

“[...] Sustenta a autora que foi casada com o requerido e dessa relação tiveram 02 filhos:
MARCOS ALENCAR ARAÚJO
(DN: 02/10/2013) e
REBECA ALENCAR ARAÚJO
(12/09/2017); que por ocasião do divórcio, que tramitou sob o n. 1015986-56.2021.8.11.0002 junto à 3ª VARA DEFAMÍLIA E SUCESSÕES desta comarca, acordaram pela guarda compartilhada dos menores com a fixação do direito de convivência; que o menor Marcos começou a recusar ir para a casa do requerido; que diante de sua resistência, o requerido se exaltou e agrediu a requerente, fato que gerou o Boletim de Ocorrências n. º 2023.208867 e ação nº 1025738-81.2023.8.11.0002, em trâmite na 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER desta comarca; que naquele juízo fora confeccionado o estudo psicossocial, o qual constatou a agressividade e rudeza do genitor com relação ao filho MARCOS que, por sua vez, demonstrou sofrimento psíquico e manifestou pela não convivência com o genitor.

Pretende a autora, em sede de
tutela de urgência
, a alteração do regime de guarda para unilateral, bem como suspender, por ora, o direito de convivência dos filhos com o genitor.

[...]

O artigo 33 do ECA
diz que a
guarda
obriga à prestação de assistência material, moral e educacional à criança e se destina a regularizar a posse de fato.

A jurisprudência do STJ, quando se trata de decisões sobre a
guarda
de filhos,
orienta no sentido de que deve ser preservado o interesse da criança, que deve ser criada no ambiente que melhor assegure seu bem estar, quer físico ou moral, seja com os pais ou terceiros
.

[...]

Compulsando os autos,
vislumbra-se a existência do pressuposto que caracteriza a tutela de urgência provisória
, consoante a prova documental acostada aos autos. O primeiro requisito remete à existência da probabilidade do direito, tendo por pressuposto a existência de preservar a integridade física e psíquica dos menores.

Portanto,
presente se encontra o requisito da probabilidade do direito nesta fase de cognição sumária. Contudo, há a necessidade da conjunção de todos os requisitos para concessão da tutela de urgência, assim, analiso os demais requisitos. No que tange ao perigo de dano, este também se encontra presente, posto a manter a integridade física e psicológica dos filhos
.

Assim, presentes estão os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Ademais, da análise dos autos,
verifica-se que a tutela pretendida pelo autor visa consagrar o direito à convivência familiar, no caso, entre pai e filhos, cujo direito é de ambos
. Nesse ponto, importante frisar, que no estudo psicossocial foi identificado traços de agressividade, rudeza e violência psicológica por parte do genitor, pelo que se conclui estarem os menores em situação de risco.

Nestes termos:

I
-
DEFIRO,
o pedido de tutela de urgência, uma vez que presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, forte no

artigo 300,
“caput”,
CPC/2015
, o que faço para garantir
modificar o regime de guarda, a qual fixo a GUARDA UNILATERAL e, via de consequência, SUSPENDO provisoriamente o direito de convivência do genitor com seus filhos MARCOS ALENCAR ARAÚJO
e
REBECA ALENCAR ARAÚJO, a fim de garantir-lhes o bem-estar e a integridade física e psíquica.
” (Id.
136944213
– Autos de Origem – Grifos no original).

Preliminarmente insurge a agravada contra o deferimento da justiça gratuita em favor do agravante, aduzindo que ele é sócio-proprietário de uma empresa.

Extrai-se dos autos que o agravante apresentou provas substanciais de sua hipossuficiência, conforme documentos juntados nos autos (id. 199434695), que detalham seus rendimentos e demonstram a insuficiência financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Ademais, mesmo diante dos rendimentos advindos de sua participação societária em pessoa jurídica, a decisão pautou-se na ausência de numerário significável que afastasse a condição de hipossuficiência já constatada.

A discricionariedade do magistrado desempenha um papel crucial na análise e concessão do benefício da gratuidade da justiça, refletindo a ponderação equilibrada entre as circunstâncias específicas de cada caso e os princípios fundamentais que regem o acesso à justiça. Embora a legislação estabeleça critérios objetivos para a concessão do benefício, como a comprovação da hipossuficiência, cabe ao magistrado avaliar criteriosamente as provas apresentadas e exercer seu poder discricionário para garantir que a justiça seja acessível a todos, especialmente àqueles em situação de vulnerabilidade econômica.

Assim, considerando a robustez das provas apresentadas pelo agravante em relação à sua hipossuficiência, é plenamente justificável e razoável a manutenção do benefício da gratuidade da justiça em seu favor.

Qualquer eventual revogação desse benefício deverá ser pautada em uma nova análise, devidamente fundamentada e comprovada nos autos, sobre a eventual perda da condição de hipossuficiência por parte do agravante.

Desse modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

Pois bem. Adentrando o mérito da questão sabe-se que o direito do pai conviver com os filhos decorre de preceito legal, pois
“o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia”
(art. 1.589, caput, CC).

Contudo, verifica-se pelos documentos encartados aos autos a beligerância entre o agravante e a agravada que detém a guarda dos menores, bem como o indício de ameaças explícitas, a corroborar a alegação de que o genitor possui comportamento agressivo.

Diante desse contexto, para o qual, como visto, contribuiu o comportamento agressivo do genitor, entendo que não se afigura adequado o estabelecimento da convivência forçada.

Ainda que toda criança e adolescente tenha direito a ser criado e educado no seio da sua família, devendo ser assegurada, na medida do possível, a preservação e o fortalecimento de vínculos afetivos saudáveis, o fato é que as particularidades do caso concreto não autorizam, neste momento, o estabelecimento da convivência paterno-filial, com a devida vênia, carecendo o feito de maiores avaliações a serem realizadas pela equipe multidisciplinar que atuam no caso.

De mais a mais, ao ser atendido, o infante
MARCOS ALENCAR ARAÚJO
afirmou que
“meu pai é muito agressivo, xinga bastante e grita até com a namorada dele, e eu já vi ele enforcando ela, só porque ela olhou no celular dele, nesse dia ela até pegou uma faca para enfrentar ele, eu acho ela corajosa de ficar com ele [...]”
e
“não quero ir mais para a casa do meu pai, prefiro ficar em casa do que sair para passear com ele”

–
Id. 133794742.

Dessa forma, tenho que a questão se mostra um tanto delicada e depende de maior instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não bastando à mera conveniência do pai para que se altere a situação dos menores, pelo que, ao menos por ora, entendo que a decisão vergastada deve ser mantida.

Nessa linha de raciocínio, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS –
DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A CONCESSÃO DE GUARDA UNILATERAL AO GENITOR DA MENOR
– DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações que envolvam a discussão da guarda, deve-se levar em especial consideração os princípios do melhor interesse do menor e da proteção integral.
Havendo elementos concretos que autorizam a concessão da guarda provisória ao genitor da menor, prudente a manutenção do decisum, até a realização da instrução processual na origem.
”

(N.U 1009839-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 29/10/2022) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL C/C REGULAMENTAÇÃO DE CONVÍVIO – DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – DIREITO DE VISITAS
DA GENITORA AO MENOR –
INDÍCIOS DE ATOS DE VIOLÊNCIA
PERPETRADOS PELA AGRAVADA EM FACE DA AGRAVANTE, DO GENITOR DO MENOR, BEM COMO CONTRA O MENOR - MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - ART. 1.589, DO CC - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Verifica-se pelos documentos encartados aos autos a beligerância entre a agravada e os guardiões do menor, bem como o indício de ameaças explicitas e, ainda, o desrespeito ao Judiciário, a corroborar a alegação de que a genitora possui comportamento agressivo.

Diante desse contexto, para o qual, como visto, contribuiu o comportamento agressivo e omisso da genitora, não se afigura adequado o estabelecimento da convivência forçada.

Ainda que toda criança e adolescente tenha direito a ser criado e educado no seio da sua família, devendo ser assegurada, na medida do possível, a preservação e o fortalecimento de vínculos afetivos saudáveis, o fato é que as particularidades do caso concreto não autorizam, neste momento, o estabelecimento da convivência materno-filial, com a devida vênia, carecendo o feito de maiores avaliações a serem realizadas pela equipe multidisciplinar que atuam no caso.

Agravo provido para, em conformidade com o Parecer ministerial, suspender o direito de visitas ante a existência de prejuízo aos interesses do menor.

(N.U 1019116-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020)
(grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRETENSÃO DO PAI EM CONVIVER COM A FILHA. GENITOR COM COMPORTAMENTO AGRESSIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS.

1. A convivência entre o infante e seus pais, ou com outros parentes com os quais guarde alguma relação afetiva, deve ser apreciada em sintonia com o princípio da proteção integral.

2. A suspensão do direito de visitas do pai ao filho é medida excepcional, justificada por circunstâncias relevantes que recomendem o afastamento do genitor em nome do princípio da preservação do melhor interesse da criança, que compreende a tutela da sua integridade física e psíquica.

3.

Dessa forma, não é recomendável, no momento, o estabelecimento de visitas supervisionadas em razão do comportamento demonstrado pelo genitor. No entanto, é da própria essência da matéria ora em análise a reversibilidade da medida, razão pela qual, diante da alteração da situação fática, pode ser reavaliado o pedido de visitas ao filho formulado pelo genitor, devendo sempre ser considerado o melhor interesse da criança.

4. Recurso desprovido.”

(TJ-DF, Segredo de Justiça 0001830-67.2016.8.07.0002, 3ª Turma Cível, Relator: Alvaro Ciarlini, Julgado em 10/05/2018) (grifei)

Ressalte-se que, havendo a contraposição de direitos e garantias fundamentais, como no caso, deve-se proceder à sua harmonização, prevalecendo-se em casos como tais o princípio constitucional da máxima proteção à criança, bem como a prevalência do melhor interesse do menor.

Nesse passo, os interesses dos infantes devem sempre se sobrepor ao dos genitores, não merecendo guarida a irresignação do agravante.

Colaciono ainda trechos do lúcido parecer lavrado pela D. Procuradora de Justiça,
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
:

“[...] denota-se que os sujeitos de proteção da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), são as mulheres e seus filhos menores ou civilmente incapazes, quando expostos às situações de violência no âmbito familiar, e cujo objeto de tutela é a proteção destes, sendo possível por meio da adoção de medidas protetivas, de se fazerem cessar todos os tipos de violência por eles suportados.

Nesse passo é que a Lei Maria da Penha é observada em conjunto com outras leis, numa aplicabilidade subsidiária do Código Processual Civil, Penal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, como complemento àquela, não restando dúvidas de que o afastamento da vítima se dá contra a vontade do agressor, como meio de garantir a proteção das mulheres e de seus filhos menores ou civilmente incapazes, que sofrem violência no âmbito familiar, tendo como amparo legal as medidas protetivas disciplinadas pela Lei Maria da Penha e a garantia de proteção dos dependentes menores pelo Estatuto da Criança e do Adolescente em consonância com o princípio da proteção integral.

Dentre as medidas protetivas de urgência tem-se o impedimento do agressor de visitar sua prole, visando resguardar a integridade física e psíquica tanto das mulheres quanto a de seus dependentes, cuja proibição está disposta no. art. 22, IV, da Lei nº 11.340/06 [...].

[...]

A aplicação dessa medida se mostra necessária nos casos em que o agressor pratica a violência contra sua prole, sobretudo nos casos de violência sexual, tortura ou maus-tratos; esta aliás, é a hipótese dos autos.

[...]

Vê-se assim que, por ora, há de ser suspensa a visitação do Agravante aos filhos ante os maus tratos que infligiu-lhes e que culminaram com estabelecimento de medidas protetivas para salvaguarda dos infantes.

O Estudo Psicossocial levado a efeito no Juízo de piso, foi identificado traços de agressividade, rudeza e violência psicológica por parte do Agravante em relação aos filhos e, ainda, que o filho Marcos demonstrou sofrimento psíquico e manifestou pela não convivência com o pai devendo, por isso mesmo, haver cautela na apreciação de visitas no presente caso, e a suspensão das visitas, até que haja me - lhores elementos de convicção nos autos, tudo com vistas a atender o melhor interesse dos filhos menores de idade.

[...]

Destarte, ante o exposto, o parecer opinativo é pelo desprovimento do presente recurso.”
(Id. 209533671)

Ademais, vislumbro que esta situação será melhor avaliada durante o trâmite do feito,
assim, fundamental que eventuais modificações venham acompanhadas por estudo profundo a desenhar um quadro mais seguro para decisão ponderada quanto à modalidade de guarda e seus aspectos práticos, razão pela qual
a manutenção da decisão que deferiu liminarmente a guarda unilateral à agravada é medida impositiva.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024